Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8001546-31.2026.8.05.0000

COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA – OAB/AM 12601

PACIENTE:
SANDERSON CORDEIRO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM.

CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/13; C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C 40, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1 - PACIENTE FOI DENUNCIADO POR ENVOLVIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA AO TRÁFICO DE DROGAS, COM CONEXÃO COM O
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)
, NO INTERIOR DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO, BA. O CASO ESTÁ RELACIONADO A UMA OPERAÇÃO INVESTIGATÓRIA CHAMADA
"OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM"
QUE VISA DESMANTELAR FACÇÕES CRIMINOSAS ENVOLVIDAS EM TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL E OUTROS CRIMES. PACIENTE FOI INCLUÍDO NO
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO
(RDD) DEVIDO À SUA
ALTA PERICULOSIDADE
E ENVOLVIMENTO COM FACÇÕES CRIMINOSAS. A TRANSFERÊNCIA DO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA FOI AUTORIZADA POR UM PERÍODO DE
UM ANO
, COM BASE EM CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA.
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVIDENCIOU-SE A DEFINIÇÃO DE REGRAS PRÓPRIAS E PREVIAMENTE DEFINIDAS DE FUNCIONAMENTO,
ESTRUTURADAS POR MEIO DE UM ESTATUTO, DENOMINADO “ESTATUTO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”, ONDE SE DELINEIA, EXPRESSAMENTE, OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO CRIMINOSO, FUNDADO EM 1993. É, SOB TAL VIÉS DE ORDENAÇÃO, QUE O REFERIDO DOCUMENTO TEM SUAS LINHAS DIFUNDIDAS EM GRUPOS DE
INTEGRANTES DA SÚCIA INVESTIGADA, ENTRE ELES, O DENOMINADO “SALVEIROS DO ESTADO”.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO.

2 -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. AÇÃO PENAL COM 17 (DEZESSETE) RÉUS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO, INCLUSIVE COM TENTATIVAS FRUSTRADAS EM RELAÇÃO AO PRÓPRIO PACIENTE. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

3 - PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. EXISTÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO ANTERIOR. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS ACUSADOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA UNIDADE DA INSTRUÇÃO E DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À AMPLA DEFESA. PACIENTE JÁ APRESENTOU RESPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. PRESERVAÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL ENVOLVENDO TODOS OS ACUSADOS.

4 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8001546-31.2026.8.05.0000
, tendo
DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA – OAB/AM 12601
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
SANDERSON CORDEIRO SOUZA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR